Tribunal: TJBA
Processo: 8172389-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172389-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, FABIO OLIVEIRA DUTRA

APELADO: ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
LEGALIDADE. LIMITE PROVENIENTE DA SOMATÓRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou procedentes os pedidos para declarar a abusividade dos juros remuneratórios acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, afastar a capitalização mensal de juros e a comissão de permanência, limitar os encargos moratórios, assegurar a repetição do indébito em dobro e condenar a ré ao pagamento das verbas sucumbenciais. Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para autorizar a compensação entre os valores a serem restituídos à autora e o saldo devedor atualizado do contrato, bem como para fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa. A apelante requer a reforma integral da sentença, sustentando a regularidade das cláusulas contratuais, a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal, da comissão de permanência e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios previstos no contrato de financiamento superam, de forma abusiva, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros foi validamente pactuada; (iii) determinar se a comissão de permanência prevista contratualmente é lícita; e (iv) definir se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os contratos bancários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a revisão judicial de cláusulas abusivas em contratos de adesão, nos termos da Súmula 297 do STJ.

2. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado, não bastando a simples pactuação de juros superiores a 12% ao ano, conforme a Súmula 382 do STJ e o REsp 1.061.530/RS.

3. No caso, a taxa contratada de 3,02% ao mês e 42,86% ao ano supera significativamente (superior ao equivalente a uma vez e meia) a taxa média de mercado informada pelo Banco Central do Brasil, de 2,00% ao mês e 26,81% ao ano, o que caracteriza abusividade e justifica a sua redução aos parâmetros médios de mercado.

4. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme o REsp 973.827/RS e as Súmulas 539 e 541 do STJ.

5. A comissão de permanência é admitida no período de inadimplência, desde que não seja cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, conforme as Súmulas 30, 294 e 472 do STJ.

7. A cláusula contratual que prevê, em caso de inadimplência, juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% traduz cobrança da comissão de permanência em sua composição própria, sem cumulação com outros encargos autônomos, razão pela qual sua exigência é válida.

8. A repetição do indébito em dobro prescinde de prova de má-fé do fornecedor quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e o entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS.

9. Como o contrato foi celebrado em junho de 2023, após o marco temporal fixado pelo STJ para aplicação da tese sobre repetição em dobro, a devolução dobrada subsiste quanto aos valores cobrados indevidamente em razão dos juros remuneratórios abusivos.

10. O parcial acolhimento da apelação impõe o afastamento da abusividade da capitalização mensal e da comissão de permanência, bem como da limitação dos encargos moratórios, com redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A revisão dos juros remuneratórios em contrato bancário exige demonstração de discrepância substancial entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

2. A capitalização mensal de juros é válida em contratos celebrados após 31.3.2000 quando houver pactuação expressa, caracterizada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

3. A comissão de permanência é lícita no período de inadimplência quando não cumulada com outros encargos remuneratórios ou moratórios autônomos.

4. A repetição do indébito em dobro é cabível, independentemente de prova de má-fé, nas cobranças indevidas realizadas após 30.3.2021 em contratos de consumo, salvo engano justificável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, 42, parágrafo único, 51, IV e § 1º, 52, § 1º, e 54; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 487, I, e 543-C; CC, arts. 406 e 591; Decreto 22.626/1933; Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada como MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 30, 297, 382, 472, 539 e 541; STF, Súmula 596; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, REsp nº 1.255.573/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 1.802.635/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.06.2021, DJe 30.06.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 765.304/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.02.2016, DJe 15.02.2016; STJ, AgRg no REsp nº 706.368/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.04.2005, DJ 08.08.2005; STJ, REsp nº 237.759/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, j. 23.11.2005, DJe 28.11.2008; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, j. 30.03.2021.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de reformar a sentença recorrida para afastar a declaração de abusividade das taxas contratuais concernentes à capitalização mensal de juros e à comissão de permanência, além da restituição dos valores cobrados quanto às referidas parcelas, bem como a limitação dos encargos moratórios, os quais devem ser aplicados de acordo com a previsão contratual.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09